Tribunal: STF
Processo: ARE 1272922
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 91) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos seguintes termos (eDOC 90):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 58):
    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. TROCA DE UNIFORME E ESPERA POR TRANSPORTE. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual conhecido o recurso de revista do reclamante, uma vez que as razões expendidas pelo reclamado não logram demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo conhecido e não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º II, XIII, XXII; 7º, XXVI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que deve ser garantido o conteúdo do acordo coletivo que disciplinou a questão relativa à permanência dentro da empresa por conveniência do Empregado, assim, argumenta-se que, segundo a cláusula 85 da Convenção Coletiva de Trabalho, não constitui tempo de serviço o relativo à permanência dentro da empresa por conveniência do empregado, como é o caso do tempo para troca de uniformes e espera por transporte (eDOC 60, p. 6).
    Aduz-se, ainda, que o acórdão recorrido violou o princípio da legalidade, em virtude da “inexistência de lei que estabeleça a obrigação ao Recorrente de pagar como horas extras o tempo em que o Recorrido gasta para satisfazer suas próprias necessidades e suas próprias vontades”, uma vez que a lei somente estabelece que é considerado como trabalho efetivo o período em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens (eDOC 60, p. 22).
    Alega-se, ademais, que é plenamente aplicável a Lei 13.467/2017 ao presente caso, porquanto “as leis relativas ao Direito do Trabalho são de aplicação imediata e atingem os efeitos dos contratos de trabalho em virtude de ser um contrato de trato sucessivo” (eDOC 60, p. 35).
    Requer-se, outrossim, a suspensão do processo conforme decisão proferida no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, proferida pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC (eDOC 68 e eDOC 70). 
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 282, 356 e 636 do STF (eDOC 72). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais, no caso, interpretação de Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Ademais, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 58, p. 5-7): 
    “De fato, irrepreensível a decisão regional, já que em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada na Súmula 366 do TST. 
    Ressalto ainda que não se revela aplicável a Lei nº 13.467/2017, já que o caso dos autos encerra relação jurídica ocorrida em período anterior a sua vigência.
    (…)
     Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual conhecido o recurso de revista do reclamante, uma vez que as razões expendidas pelo agravante reclamado não logram demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. ”
    Verifica-se, ainda, que a Corte de origem, ao apreciar o recurso de revista, asseverou (eDOC 33, p. 2-4):
    “Na hipótese, o Tribunal Regional entendeu por reformar a decisão de piso ao argumento de que inexistia obrigatoriedade por parte da reclamada “para que seus empregados utilizem o transporte por ela fornecido” ou para que tais empregados chegassem “antes do início da jornada para uniformizar-se no local da prestação de serviços.” 
    Contudo, entendo que tal decisão contrariou o entendimento vertido na Súmula 366 do TST, segundo o qual "Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc)."
    (…)
    Consequência lógica do conhecimento do recurso de revista, por violação do artigo 4º da CLT, é o seu provimento para restabelecer a sentença no aspecto.” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao pagamento de horas extras por minutos residuais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Além disso, seria necessário o reexame da validade de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.4.2019. TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. VALIDADE. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à configuração de jornada em turno ininterrupto e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que situa-se no âmbito infraconstitucional a discussão relativa à jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE 1.166.921-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.09.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.172.272-AgRsegundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.05.2019). 
    Por fim, não prospera o pedido de suspensão do processo. A questão discutida nestes autos diz respeito a direito de empregado a percepção de horas extras, pelos minutos residuais que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, tema distinto da hipótese de suspensão do Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 
    O fato de que o tema 1046 tem âmbito restrito de incidência para os casos de horas in itinere, tem sido anotada em diversos julgamentos desta Suprema Corte, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão específica objeto do recurso, que não é o caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. ”
    A parte embargante sustenta, em síntese, que “Com a devida vênia desse entendimento, importa destacar desde logo que se discute neste autos a validade de Acordos Coletivos de Trabalho celebrados pela ora Embargante-FIAT nos últimos 15 (quinze) anos com o poderoso sindicato dos metalúrgicos de Betim/MG, que disciplinaram os denominados “minutos residuais”, não podendo ser mantida a decretação de nulidade desses pactos coletivos pela Justiça do Trabalho, eis que eles estão de acordo com o art. 7º, XXVI, da Constituição.” (eDOC 91, p. 2). 
    Ressalta que existe similitude ente o presente caso – contagem de minutos residuais – com o caso paradigma do Tema 1046 – ARE 1.121.633 – já que em ambos casos há discussão acerca da validade de acordos coletivos que disponham sobre direitos não assegurados na Carta Constitucional e possível ofensa ao art. 7º, XXVI, da CRFB. 
    Solicita-se, ao fim, suspensão do processo de acordo com suspensão decretada no ARE 1.121.633. 
    A parte embargada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 94). 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão, porquanto deixou de admitir a semelhança entre o presente caso e o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 
    Todavia, o acórdão recorrido trata de questão fática distintas, como consignado na decisão questionada (eDOC 90, p.5, grifo nosso):
    Por fim, não prospera o pedido de suspensão do processo. A questão discutida nestes autos diz respeito a direito de empregado a percepção de horas extras, pelos minutos residuais que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, tema distinto da hipótese de suspensão do Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 
    O fato de que o tema 1046 tem âmbito restrito de incidência para os casos de horas in itinere, tem sido anotada em diversos julgamentos desta Suprema Corte, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão específica objeto do recurso, que não é o caso dos autos. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 1° de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente